Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018404-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), TIAGO DO NASCIMENTO DE SA - CPF: 328.066.258-31 (AGRAVADO), BRUNO GUALHARDO CORREA PRAZERES - CPF: 729.372.973-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 1018404-94.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO:
TIAGO DO NASCIMENTO DE SA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. QUADRO INFECCIOSO GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. DISCUSSÃO SOBRE ROL DA ANS E EXTENSÃO CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata cobertura de tratamento médico prescrito a beneficiário acometido por grave quadro infeccioso, com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, sob pena de multa diária. A agravante suscita nulidade por ausência de procuração, inexistência de cobertura obrigatória de determinados procedimentos, limitação da obrigação aos parâmetros contratuais de reembolso e redução das astreintes.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de instrumento procuratório invalida a tutela de urgência concedida; (ii) saber se, diante da gravidade do quadro clínico, é possível afastar, em cognição sumária, a cobertura dos procedimentos prescritos sob fundamento de exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS; (iii) saber se a obrigação deve ser desde logo limitada às regras de reembolso previstas contratualmente; e (iv) saber se o prazo para cumprimento da decisão e a multa cominatória fixada são excessivos.

III. Razões de decidir
3. A eventual irregularidade de representação processual constitui vício sanável, nos termos dos arts. 76 e 104 do CPC, não sendo apta, por si só, a desconstituir tutela de urgência concedida em contexto de risco concreto à saúde e à vida do paciente.

4. Os documentos médicos acostados aos autos evidenciam quadro infeccioso grave, com risco de agravamento clínico, amputação e óbito, demonstrando a necessidade imediata das medidas terapêuticas prescritas e da internação em unidade de terapia intensiva.

5. Em situações emergenciais, a proteção aos direitos fundamentais à saúde e à vida prevalece, em sede de cognição sumária, sobre controvérsias relativas à abrangência contratual da cobertura, especialmente quando inexistem elementos suficientes para infirmar a adequação das prescrições médicas emitidas pela equipe assistente.

6. A discussão acerca da inclusão dos procedimentos no rol da ANS, do preenchimento de requisitos regulatórios e da extensão da cobertura contratual demanda dilação probatória incompatível com a fase recursal de urgência, devendo ser examinada no curso regular da instrução processual.

7. O reconhecimento, pela própria operadora, da necessidade de internação e da autorização de parte do tratamento reforça a plausibilidade das conclusões médicas constantes dos autos e evidencia a necessidade de manutenção da tutela deferida.

8. A pretensão de limitar imediatamente a obrigação aos parâmetros de eventual reembolso contratual confunde-se com o mérito da demanda principal e não pode ser acolhida nesta fase processual, sob pena de comprometer a efetividade do tratamento reputado essencial.

9. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental. Considerada a extrema urgência do quadro clínico e a necessidade de imediato cumprimento da ordem judicial, não se verifica manifesta desproporcionalidade a justificar sua redução, sem prejuízo de posterior reavaliação caso demonstrado excesso.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência inicial de procuração configura vício sanável e não afasta, por si só, a eficácia de tutela de urgência concedida para resguardar a saúde e a vida do jurisdicionado.

2. Em situações de emergência médica devidamente comprovadas, a controvérsia acerca da extensão da cobertura contratual e da incidência do rol da ANS deve ser submetida à cognição exauriente, prevalecendo, em sede de urgência, a proteção dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

3. A limitação da obrigação aos critérios de reembolso contratual demanda instrução probatória e não pode ser imposta quando comprometer a efetividade do tratamento considerado essencial.

4. A fixação de astreintes em contexto de risco concreto à integridade física do paciente somente comporta revisão quando demonstrada manifesta desproporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 1018404-94.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO:
TIAGO DO NASCIMENTO DE SA.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1018728-58.2026.8.11.0041, ajuizada por
TIAGO DO NASCIMENTO DE SÁ
.

Consta dos autos que a parte autora, ora agravada, ajuizou a demanda originária visando à condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento médico, bem como à reparação por danos morais, alegando negativa indevida de cobertura assistencial.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida autorizasse e custeasse, no prazo de 2 (duas) horas, a internação do autor em leito de UTI, bem como a realização de diversos procedimentos médicos indicados pela equipe assistente, incluindo intervenções cirúrgicas, terapias complementares e fornecimento de insumos e medicamentos necessários, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade dos atos processuais em razão de suposta ausência de procuração nos autos originários, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

No mérito, alega que não houve negativa de cobertura quanto à internação, afirmando que o procedimento foi regularmente autorizado, insurgindo-se, contudo, contra a imposição de custeio de tratamentos que, segundo defende, não possuem cobertura contratual ou respaldo nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da ozonioterapia, oxigenoterapia hiperbárica e laserterapia.

Aduz, ainda, a necessidade de observância dos limites contratuais quanto ao eventual reembolso de despesas médicas, bem como a desproporcionalidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e do valor da multa cominatória.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento, a fim de reformar integralmente a decisão ou, subsidiariamente, adequar o prazo para cumprimento e reduzir a penalidade imposta.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 364243896.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a alegação de nulidade decorrente da ausência de procuração não comporta acolhimento.

Isso porque eventual irregularidade de representação processual constitui vício sanável, nos termos dos arts. 76 e 104 do Código de Processo Civil, não se revelando apta, por si só, a infirmar a tutela de urgência concedida em contexto de manifesta gravidade clínica, sobretudo quando a demanda foi instruída com documentos médicos contemporâneos que demonstram situação emergencial.

No mérito, verifica-se que a controvérsia envolve beneficiário de plano de saúde acometido por quadro infeccioso grave, com risco concreto de agravamento clínico, amputação e até mesmo óbito, conforme relatórios médicos produzidos pela equipe assistente do Hospital UDI.

O acervo documental apresentado evidencia a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva e da adoção imediata das medidas terapêuticas prescritas.

A tutela de urgência foi deferida justamente para assegurar a continuidade do tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente, bens jurídicos que ostentam proteção constitucional máxima, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, em situações emergenciais, a discussão acerca da abrangência contratual deve ser analisada com cautela, prevalecendo, em sede de cognição sumária, a necessidade de resguardar a integridade física do beneficiário, evitando-se o perecimento do direito material tutelado.

Nesse seguimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS C/C QUEBRA CONTRATUAL E PROPAGANDA ENGANOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. EXCEÇÃO LEGAL PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de negativa de cobertura de exame de urgência durante período de carência contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a negativa de cobertura de exame especializado durante período de carência contratual, em situação de urgência médica, é legítima; (ii) se há dano moral indenizável decorrente da recusa de cobertura; e (iii) se o
quantum
indenizatório deve ser mantido, majorado ou afastado.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", e artigo 35-C, estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência é de 24 horas, independentemente da carência geral para exames especializados.

4. No caso concreto, a autora procurou atendimento médico em 26/06/2023, 25 dias após o início da vigência contratual (01/06/2023), apresentando quadro de urgência com suspeita de apendicite aguda, conforme atestado pelo médico assistente e exame laboratorial com amilase elevada.

5. A operadora fundamentou a negativa em cláusula de carência de 180 dias para exames especializados, desconsiderando a exceção legal expressa para situações de urgência e emergência, prevista tanto na Lei nº 9.656/98 quanto na cláusula 13-I do próprio contrato firmado entre as partes.

6. A negativa de cobertura, embora ilegítima, decorreu de interpretação restritiva do contrato, não caracterizando lesão moral indenizável, mas mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da requerida parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura para exame de urgência, mesmo durante período de carência para exames especializados, desde que caracterizada a emergência médica e decorridas 24 horas do início da vigência contratual. 2. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual equivocada, mas razoável, não enseja, por si só, indenização por danos morais, configurando mero descumprimento contratual. 3. A sucumbência deve ser recíproca quando ambas as partes decaem parcialmente de suas pretensões.”
(N.U 1028696-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Embora a agravante sustente que determinados procedimentos não integram o rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ou não preencheriam os requisitos regulatórios para cobertura obrigatória, tal discussão demanda aprofundamento probatório incompatível com a estreita cognição própria da tutela recursal.

Com efeito, neste momento processual não há elementos suficientes para afastar a presunção de adequação das prescrições emitidas pelos profissionais responsáveis pelo tratamento do agravado, tampouco para concluir, de forma segura, que os procedimentos indicados seriam desnecessários ou inadequados ao quadro clínico apresentado.

Além disso, a própria operadora reconhece a gravidade da situação ao admitir que autorizou parte do tratamento e a internação do paciente, insurgindo-se apenas quanto à extensão da cobertura.

Tal circunstância reforça a plausibilidade das conclusões médicas constantes dos autos e evidencia a necessidade de manutenção da proteção jurisdicional deferida na origem.

Também não prospera a pretensão de limitação imediata da obrigação aos parâmetros de eventual reembolso contratual.

A controvérsia acerca da modalidade de cobertura, da extensão do custeio e da observância das cláusulas contratuais constitui matéria de mérito que deverá ser examinada após regular instrução processual, não sendo possível, nesta fase inicial, restringir tratamento reputado essencial à preservação da saúde do segurado.

Quanto ao prazo para cumprimento e à multa cominatória fixada, observa-se que ambos foram estabelecidos diante da extrema urgência do quadro clínico relatado nos autos.

A multa diária prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da ordem judicial.

Considerando a gravidade da situação narrada e a necessidade de pronta atuação da operadora, não se verifica, neste momento, manifesta desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Cumpre registrar, ainda, que eventual excesso na fixação das astreintes poderá ser reavaliado pelo Juízo de origem ou por esta Corte em momento oportuno, caso demonstrado efetivo descompasso entre a penalidade imposta e a finalidade coercitiva perseguida.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026